Tribunal: TJDFT
Processo: 0719658-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719658-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNNA KAROLINE DE CASTRO SIRINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL DA PM DF, DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brunna Karoline de Castro Sirino contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em possibilitar a sua inscrição no concurso público de admissão no curso de formação de oficiais regido (CFOPM) pelo Edital no 3/2025 da Polícia Militar do Distrito Federal. Brunna Karoline de Castro Sirino explica que a limitação de idade deve observar o princípio da razoabilidade, o que afirma não ocorrer quando os candidatos civis são discriminados em detrimento dos militares da ativa. Afirma que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a Polícia Militar do Distrito Federal não pode estabelecer critérios diferentes entre candidatos civis e militares da corporação. Relata que sua inscrição no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal foi indeferida em razão de o item 3.1.1 do Edital no 3/2025 estabelecer o limite máximo de trinta (30) anos até o último dia do período de inscrição para candidatos civis, pois possui trinta e dois (32) anos. Sustenta que o limite máximo de idade é dispensado para os militares da ativa da Polícia Militar do Distrito Federal, o que resulta em discriminação desarrazoada contra civis e militares da ativa de instituições militares congêneres dos demais Estados da federação. Alega que a limitação etária prevista no art. 11, § 1o, da Lei no 7.289/1984 não pode ser interpretado de forma restritiva a ponto de beneficiar exclusivamente os militares da corporação. Menciona decisões no mesmo sentido da tese defendida por ela. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a sua participação no certame seja permitida. Pede a reforma da decisão. Preparo dispensado em razão de Brunna Karoline de Castro Sirino ser beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em possibilitar a inscrição de Brunna Karoline de Castro Sirino no concurso regido pelo Edital no 64/2025 da Polícia Militar do Distrito Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o estabelecimento de limite etário para inscrição em concurso público é admissível quando justificado pela natureza das atribuições do cargo. É o que dispõe a Súmula n. 683 do Supremo Tribunal Federal: O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. A Lei no 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, estabelece critérios etários para o ingresso nos quadros da corporação. Confira-se: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da parte final do dispositivo legal mencionado acima por ocasião do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível n. 0701625-02.2023.8.07.0018. O fundamento para o reconhecimento da inconstitucionalidade da parte final do art. 11, § 1o, da Lei no 7.289/1984 foi a violação dos princípios da igualdade, moralidade, finalidade, razoabilidade e interesse público. O julgamento mencionado está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a inconstitucionalidade de distinções arbitrárias entre candidatos civis e militares da ativa em concursos públicos promovidos pela Polícia Militar do Distrito Federal viola o princípio da isonomia.[1] É possível concluir que o limite etário previsto em lei foi mantido como critério objetivo de acesso ao cargo público e deve ser aplicado de forma indistinta a todos os candidatos, inclusive aos policiais militares da ativa. O Edital no 3/2025, que rege o concurso para admissão ao curso de formação de oficiais (CFO), estabelece o limite de idade entre os requisitos para a matrícula. Confira-se: 3. DOS REQUISITOS Os candidatos deverão observar os requisitos gerais e específico para ingresso ao curso constantes dos documentos legais descritos no caput deste edital, além dos apresentados a seguir. 3.1.1 DOS REQUISITOS GERAIS PARA A MATRÍCULA (...) e) ter, no máximo, 30 anos até o último dia do período de inscrições, não se aplicando esse limite aos policiais militares da ativa da Corporação. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não invalidou o requisito etário em si. O juízo de cognição sumário indica que a exigência máxima de trinta (30) anos para ingresso nos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal permanece válida e eficaz, que deve ser observada por todos os candidatos, sem distinção de origem ou categoria funcional. A análise perfunctória dos autos revela que a pretensão de admissão de candidato que ultrapassou o limite etário vai de encontro ao critério objetivo fixado em lei e ao entendimento firmado pela jurisprudência. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se recentemente no mesmo sentido: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DE OUTRO ESTADO. LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NA PMDF. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 11, § 1o, PARTE FINAL, DA LEI N. 7.289/1984. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado por candidato ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O impetrante, policial militar da ativa em Minas Gerais, teve sua inscrição indeferida por exceder a idade máxima prevista no edital do certame. Alegou ofensa ao princípio da isonomia, pois a regra etária não se aplicava aos militares da PMDF. O Juízo de primeiro grau entendeu que a diferenciação tinha amparo legal e jurisprudencial, negando a ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação etária para ingresso na PMDF viola o princípio da isonomia ao não se aplicar aos policiais militares da ativa da Corporação; e (ii) estabelecer se a declaração de inconstitucionalidade do art. 11, § 1o, parte final, da Lei n. 7.289/1984 confere ao impetrante o direito de participar das fases do concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de inconstitucionalidade do art. 11, § 1o, parte final, da Lei n. 7.289/1984, pelo Conselho Especial deste Tribunal, reconhece a inconstitucionalidade da diferenciação etária entre candidatos civis e policiais militares da ativa da PMDF, por violação aos princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade. 4. A decisão de inconstitucionalidade não elimina a exigência de limite etário para ingresso na PMDF, mas apenas impede a diferenciação entre candidatos civis e militares da ativa da Corporação. 5. O candidato, com 31 anos na data da inscrição no concurso, não atende ao requisito etário do edital, o que impede sua participação no certame. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A inconstitucionalidade da parte final do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/1984 impede a diferenciação entre candidatos civis e militares da ativa da PMDF quanto ao limite etário para ingresso na Corporação. 2. A declaração de inconstitucionalidade não elimina o requisito etário do concurso, mas apenas impede o tratamento privilegiado aos policiais da PMDF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42 e 142, § 3o, X; Lei n. 7.289/1984, art. 11, § 1o. (Acórdão 1983260, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) Extrai-se dos autos que Brunna Karoline de Castro Sirino completou trinta e dois (32) anos antes do término do prazo de inscrição, o que impede o reconhecimento da probabilidade do seu direito. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se o Distrito Federal, o Diretor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos (Cebraspe) e o Chefe do Departamento de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal para apresentarem resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, ARE 1335806 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 4.4.2022.